Tribunal: TJPA
Processo: 0803370-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803370-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAERCIO BRREIROS DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME TIPIFICADO NO ART.218-A DO CP. PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi relaxada a prisão do coacto, mediante a imposição de medidas cautelares, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Laércio Barreiros de Almeida
, acusado do crime previsto no artigo 218-A do CPB (mostrar vídeos pornográficos para crianças), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves. Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que sua prisão preventiva fora decretada em
20/05/2019
, sendo custodiado em
29/07/2019
, alegando em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) as duas audiências de instrução e julgamento previstas para os dias
19/02/2020
e
24/03/2020
não foram realizadas; c) paciente tem 67 (sessenta e sete) anos de idade e é hipertenso, incluído no grupo de risco do COVID-19; d) grande risco de contaminação pelo corona vírus, haja visto que o quadro de contaminados só tem aumentado em nosso Estado; e) no dia
16/03/2020
foi feito um pedido de revogação de prisão preventiva, porém até a data da impetração deste
Habeas Corpus
(14/04/2020)
o juízo
a quo
não teria analisado; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

As informações foram prestadas (ID nº 3006662). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 3017545).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações complementares prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID nº 3006662), foi proferida decisão pelo juízo singular, em 27/04/2020, revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 19 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 25/05/2020